Tribunal: STF
Processo: Rcl 46130
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Gustavo da Silva apontando como autoridade reclamada o Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM – 4º RAJ da Comarca de Campinas, por alegada violação da Súmula Vinculante nº 56 do STF. 
    Afirma que o reclamante obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto, mas permaneceu em regime fechado, em razão da ausência de vagas no regime intermediário.
    Requer, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar ou o regime aberto. No mérito, pugna-se pela manutenção da liminar concedida, até o surgimento de vaga no regime semiaberto. (eDOC 1).
    Em 11.3.2021, a autoridade reclamada apresentou informações afirmando que a transferência do reclamante para o regime intermediário seria realizada em 05 dias. (eDOC 10).
    Considerando as informações prestadas pelo Juízo reclamado atestando que a transferência para o regime semiaberto seria realizada no prazo de 05 dias, o que está de acordo com os termos da Súmula Vinculante nº 56, julguei prejudicada a presente reclamação, em decisão de 17.3.2021. (eDOC 11).
    Entretanto, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo agravou da referida decisão afirmando que o reclamante permanece cumprindo pena em regime fechado. (eDOC 16).
    É o relatório.
    Decido.
    De acordo com os autos, verifico que o reclamante cumpre, desde 15.01.2018, pena de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses em regime fechado pelo cometimento do crime dos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/2006. (eDOC 2, p. 1-4). Em decisão de 13.01.2021, foi progredido ao regime semiaberto. (eDOC 2, p. 14). 
    Entretanto, conforme informações da defesa, o apenado permanece cumprindo pena no regime mais gravoso, qual seja, no regime fechado. 
    Nesses termos, verifico a violação ao contexto específico da Súmula Vinculante nº 56.
    Ante o exposto, julgo a reclamação procedente para determinar ao Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4º RAJ da Comarca de Campinas, que, no prazo máximo de 5 (cinco) dias seguidos, insiram o reclamante no regime semiaberto e, na sua falta, no regime aberto (sem prejuízo de uso de monitoração eletrônica, em caso de disponibilidade), sob pena de responsabilidade da autoridade penitenciária responsável ou, atendidos os requisitos da progressão ao regime aberto que este benefício seja concedido.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente